Tribunal: TJDFT
Processo: 0010237-25.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010237-25.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, informar eventuais cessões e/ou compensações de que tenha notícia, trazendo, inclusive, informações sobre o processo administrativo na Secretaria de Fazenda do DF sobre compensação/Refaz (número do PA, nome do cedente e do cessionário, valor e data da requerida compensação). Após a apresentação da documentação, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios